Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720843-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAIA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual não exerceu retratação quanto a decisão precedente, objeto de agravo de instrumento. Os recorrentes foram intimados para comprovar o recolhimento da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência), bem assim para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso contra ato judicial que, proferido com fundamento no art. 1.018, § 1o, do CPC, não exerce juízo de retratação em relação à decisão interlocutória anterior, objeto de agravo de instrumento (ID no 47277109). Manifestação ao ID no 47886780. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante o óbice previsto no art. 1.026, § 3o, do CPC, bem assim ausente demonstração de que houve o recolhimento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência), não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator